Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INSERÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.650.588/RS, “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."
II. Os honorários de sucumbência estipulados na sentença que julgou a ação coletiva, na qual se baseia a execução individual, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994.
III. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos.
IV. A se permitir que os honorários de sucumbência da ação coletiva sejam agregados à execução individual, não apenas se violaria a titularidade respectiva, mas também a escala do § 3o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.